Tribunal: TJMT
Processo: 1007892-05.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007892-05.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cheque, Cancelamento de Protesto, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (APELADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), CARTORIO DO 2.OFICIO - CNPJ: 02.485.076/0001-80 (APELANTE), PEDRO IVO SILVA SANTOS - CPF: 729.636.201-44 (APELANTE), CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARTORIO DO 2.OFICIO - CNPJ: 02.485.076/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA ––

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACESSO À INFORMAÇÃO –
HABEAS DATA
– ART. 5°, LXXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
SENTENÇA RETIFICADA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. O direito de acesso às informações relativas à própria pessoa da parte impetrante não pode ser confundido com a proteção de direito líquido e certo, uma vez que se refere ao exercício do direito previsto no art. 5°, LXXII, da Constituição Federal, que, não pode ser tutelado pela ação mandamental.

2. Inadequação da via eleita, sentença retificada,
extinção do feito, sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo CARTÓRIO DO 2° OFICIO DE SORRISO/MT contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.
Glauber Lingiardi Strachicini,

juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.o 1007892-05.2021.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 204822796):

“
VISTOS.

Ronaldo Padilha dos Santos
impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar contra suposto ato ilegal imputado ao Tabelião de Protesto de Títulos e Documentos do Cartório de 2° Ofício Extrajudicial da comarca de Sorriso/MT, consistente nos protestos indevidos de cheques de sua titularidade, no 851616 e 851717.

Aduz que celebrou
“Instrumento Particular de Promessa de Contrato de Compra e Venda de Imóvel
” com a empresa Jardim Alvorada Empreendimentos Imobiliários-LTDA, todavia, o negócio não foi formalizado em virtude de averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel, desconhecida até então pelo impetrante.

Contudo, o impetrado ainda assim levou os títulos a protesto e comunicou o autor no dia 13 de abril de 2021 de forma irregular, pois, em endereço diverso de sua residência e sem observar o prazo mínimo para pagamento. Alega, ainda, que postulou ao Tabelião que fossem disponibilizadas informações a respeito das fases, atos praticados, despachos e decisões que estivessem relacionadas ao protesto.

No entanto, até o presente momento, o impetrado não forneceu as informações solicitadas, tampouco prestou qualquer satisfação formal de recusa.

O pedido liminar foi deferido para determinar à autoridade impetrada que forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todas as informações referentes aos protestos de protocolos n° 427290 e 427292, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00.

Notificada, a autoridade coatora informou que cumpriu a liminar.

O Ministério Público Estadual apresentou sua manifestação nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO
.

Inicialmente, mister se faz alguns esclarecimentos quanto ao cabimento do
Writ
, o que faço nos seguintes termos. O mandado de segurança está previsto no artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal de 1988. In verbis:

LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No presente caso, verifico que a autoridade coatora cumpriu com a liminar, prestando esclarecimentos quanto ao processo de apontamento, cuja responsabilidade é do apresentante/credor.

Portanto, presentes no caso
sub examine
, a presença dos requisitos indispensáveis para concessão da medida liminar, bem como da concessão definitiva da ordem. Isto porque, a liminar concedida possui natureza satisfativa, sendo útil e adequada ao fim a qual se destina, mister a convolação em sentença.

Desse modo, tendo à parte impetrante comprovado a presença de direito líquido e certo, sendo a liminar de caráter satisfativo, imperioso é a procedência do “
mandamus
”.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, tornando definitiva a decisão que deferiu a liminar, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários, conforme Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, argumentando que não possui personalidade jurídica nem patrimônio próprio, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)Reconhecer a
ilegitimidade passiva da Serventia
com esteio no artigo 485, inciso VI, do CPC;

b)Determinar a nomeação à autoria do
Estado de Mato Grosso na qualidade de ente impetrado
, nos termos do art. 339 também do CPC;

c)Via de consequência, reconhecer o error in procedendo na decisão do Magistrado de piso;

d) E, consequentemente, anular a sentença recorrida, determinando
o retorno dos autos à instância singular, para que seja realizado a notificação do ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de ente impetrado, para apresentar defesa processual
, conforme art. 7o, II da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 204823210, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do apelo
, mantendo-se incólume a sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento do presente recurso (ID. 207003681).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo CARTÓRIO DO 2° OFICIO DE SORRISO/MT contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.
Glauber Lingiardi Strachicini,

juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.o 1007892-05.2021.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, julgou procedente os pedidos contidos na inicial (ID. 204822796).

Da análise dos autos,

verifica-se que a parte apelada, qual seja, RONALDO PADILHA DOS SANTOS,
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado como ilegal, praticado pelo
Tabelião de Protesto de Títulos e Documentos do Cartório de 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso, MT, com o objetivo de obter acesso a todas as informações referentes aos documentos submetidos a protesto, registrados sob os protocolos n.o 427290 e 42792.

A liminar foi
concedida
para determinar que a autoridade coatora
“(...)forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todas as informações referentes aos protestos de protocolos n° 427290 e 427292, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00”. (
ID. 204822783).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a decisão liminar, com fundamento no art.487, I, do CPC
(ID. 204822796).

Inconformada, a parte impetrada/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal se confunde com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito,
o mandado de segurança constitui meio processual para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, de acordo com o disposto no artigo 5°, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

O
Habeas Data
, por sua vez, é o instrumento constitucional destinado a assegurar ao cidadão a possibilidade de reconhecer, de complementar ou de exigir a retificação de informações acerca da pessoa do impetrante, constantes de arquivos ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas, a fim de que possam implementar direitos subjetivos obstaculizados, alcançáveis por meio do acesso à informação e à transmissão de dados. Confira-se:

“
Art. 5o (...)

LXXII - conceder-se-á "habeas-data":

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo
”.

Na hipótese, do exame dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verificasse que a pretensão da parte apelada consiste em obter acesso às informações relativas aos documentos submetidos a protesto, registrados sob os protocolos n.o 427290 e 42792, o que se enquadra no direito de acesso à informação garantido pelo rito processual do habeas data, conforme estabelecido pelo
art.7°, da Lei n.° 9.507/1997:

“
Art. 7° Conceder-se-á
habeas data
:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável
”.

Nesse contexto, mister ressaltar que o direito ao conhecimento de informações relativas à própria pessoa da parte impetrante não pode ser confundido com a proteção de direito líquido e certo, conforme previsto no art.5°, LXIX, da Carta Magna, já transcrito.

Desse modo, com a devida vênia, conclui-se como incabível a impetração de mandado de segurança com a finalidade de se obter informações sobre os protestos.

A propósito, colacionam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

“HABEAS DATA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO JUNTO AO RPPS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
O habeas data é remédio constitucional que se presta a garantir a obtenção de informações concernentes a arquivos e registros de entidades governamentais ou de natureza pública,
porém, este acesso restringe-se a documentos que contêm informações relativas aos direitos de personalidade, bem como haver a prova da recusa do acesso à informação pretendida, o que não ocorreu no caso dos autos. 2.
Não se pode confundir o direito de obter certidões junto aos órgãos públicos (art. 5.o, XXXIV, da CF) com o direito ao conhecimento de informações relativas à própria pessoa da impetrante (art. 5.o, LXXII, da CF)
. 3. A obtenção de certidão para contagem de tempo de serviço, justamente o caso em tela, diz respeito ao direito à informação, estampado no art. 5o, XXXIII, da CF e, acaso negada, deve ser pleiteada pelo mandado de segurança. Impossibilidade de forçar um órgão público a expedir certidão por meio de habeas data, em razão da inadequação da via eleita.HABEAS DATA EXTINTO,SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(TJ-RS - HD: 70083686048 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 22/05/2020, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 27/05/2020)”. (grifos nossos).

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE RETIFICAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. REMESSA OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O mandado de segurança constitui instrumento processual adequado à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A matéria trazida a discussão diz respeito à observância do disposto no artigo 5o, XXXIII e XXXIV, b, da Constituição Federal de 1988, que assegura a todos o direito de ter acesso à informações de seu interesse particular ou de interesse público.
2. Considerando que a parte impetrante insurge-se contra o ato da autoridade impetrada que lhe negou a expedição de certidão de tempo de contribuição, é adequada a via processual escolhida. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada. 3. Alega o INSS a inexistência de direito líquido e certo, por conta de suposta controvérsia acerca do objeto do pleito da parte autora, entretanto, o objeto da presente ação é a emissão, pelo INSS, de nova Certidão de Tempo de Contribuição relativa ao período em que a impetrante exerceu atividades laborativas vinculadas ao RGPS. 4. Em seu apelo, o INSS manifestou preocupação pela possibilidade de utilização em duplicidade do mesmo período de tempo de contribuição, perante o regime geral previdenciário e o regime estatutário, entretanto, ainda assim deverá ser emitida a certidão, sendo lícito à autarquia ressalvar a situação específica do requerente. 5. Alega o INSS que a decisão proferida pelo juízo a quo, contraria dispositivo constitucional, qual seja, o art. 5o, inciso LXIX. Alega também a inobservância do disposto no art. 1o da Lei 12.016/09, no art. 96, inciso II da Lei 8.112/91, no art. 32 da Lei 8.213/91 e nos arts. 267, inciso VI e 295, inciso V do CPC. Nos casos em que busca-se a obtenção ou retificação de certidão, havendo negativa da autoridade, entende-se que o remédio constitucional adequado é o mandado de segurança e não o habeas data, como alegado a autarquia. 6. Sem honorários advocatícios, por força do artigo 25 da Lei 12.016/09. 7. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-1 - AMS: 00209076220094013800, Relator: JUIZ FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA, Data de Julgamento: 18/05/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 09/06/2016)”.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – HABEAS DATA - Remessa necessária - NÃO conhecida - Ausência de previsão legal - REQUERIMENTO DE CERTIDÃO PARA FINS DE PEDIDO DE APOSENTADORIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO PROVIDO. A Lei n. 9.507, de 12 de novembro de 1997, que regulamenta o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data, não prevê o cabimento de remessa necessária contra a sentença que concede a ordem em sede de habeas data, limitando-se a indicar, em seu art. 15, que “da sentença que conceder ou negar o habeas data cabe apelação”. A garantia assegurada pela via do habeas data não se confunde com o direito de obter certidões (artigo 5o, inciso XXXIV, alínea 'b', CRFB/88), ou informações de interesse particular, coletivo ou geral (artigo 5o, inciso XXXIII, CRFB/88). Não se mostra cabível o habeas data manejado, por manifesta inadequação da via processual/constitucional eleita, devendo o feito ser extinto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, uma vez que a pretensão da apelada/impetrante seja a de obter certidão relativa à defesa de direito à aposentadoria, se destinando à IMPREV para que converta o seu benefício do auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez.

(TJ-MT 10397701320198110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)”.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – HABEAS DATA – INFORMAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O habeas data é remédio constitucional adequado para obter informações e (ou) retificar atos, quando inexatos, constantes em registro e bancos de dados, e de entidades governamentais ou de caráter público, conforme dispõe o inciso LXXII, alíneas ‘a’ e ‘b’ do art. 5o da Constituição Federal e art. 7o, incisos I, II e III da Lei n. 9.507, de 12/11/1997. A imposição de multa diária, em caso de descumprimento da determinação judicial, é meio coercitivo hábil a garantir o cumprimento da decisão judicial, que será, tão somente, em caso de recusa, ou demora, em sua efetivação.

(TJ-MT - AC: 10311585720178110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2020)”.

Portanto, a presente ação deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro,

uma vez que foi indeferida a petição inicial, esvazia-se por completo o objeto do recurso de apelação – isto é, a pretensão de reconhecimento da ilegitimidade e, por consequência, a extinção do feito.

Logo, prejudicado o seu prosseguimento/julgamento em virtude da inadequação da via eleita.

Com essas considerações, diante da inadequação da via eleita,
RETIFICO
a sentença sob reexame para julgar extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, consequentemente,
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024